Tribunal: STF
Processo: ACO 1273
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de execução de acórdão proferido em 9/6/2020, com trânsito em julgado em 3/2/2021, pelo qual se julgou improcedente o pedido formulado na ação, e condenou o Estado do Paraná ao pagamento de sua parte nos honorários sucumbenciais, arbitrados em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), corrigidos a partir da data da decisão (art. 85, § 8º, do CPC de 2015), devidos a cada um dos litisconsortes vencedores, nos termos do voto do Relator. 



    O dispositivo de tal decisão teve o seguinte conteúdo:



    “Ante o exposto, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



    Em razão da sucumbência dos autores e considerando a isenção do Ministério Público ao pagamento das despesas deste ônus, nos termos do artigo 18 da Lei 7.347/1985, condeno o Estado do Paraná ao pagamento de sua parte nos honorários sucumbenciais, que ora arbitro em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), corrigidos a partir desta decisão, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos a cada um dos litisconsortes vencedores.” 



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Paraná e pela União foram rejeitados.



    A exequente pleiteia a intimação do Estado do Paraná, para que se manifeste, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, sobre o pagamento do valor de R$ 546.176,70 (quinhentos e quarenta e seis mil, cento e setenta e seis reais e setenta centavos) a título de honorários.



    Ressalta que a pretensão da cobrança dos honorários sucumbenciais está em conformidade com o prazo quinquenal estabelecido no Estatuto da Advocacia.



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu regras próprias e específicas para o cumprimento de sentença que reconhece a obrigação da Fazenda Pública de pagar quantia certa, inclusive quanto à sistemática de expedição de precatórios e requisições de pequeno valor.



    Conforme indicação da exequente, o montante devido pelo Estado do Paraná corresponde a mais de quinhentos mil reais a título de honorários, perfazendo quantia a ser paga mediante precatório. 



    Cumpre destacar que o novo diploma processual civil estabeleceu ser competência do Tribunal, nas causas de sua competência, o processamento do cumprimento de sentença, devendo o executado, devidamente intimado, anuir ou impugnar a execução, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535, § 3º, I, in verbis:



    “Art. 535 A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:



    § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: 



    I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal ;”



    Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO de cumprimento de sentença formulado e determino seja intimado o Estado do Paraná para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, ou, desde já, anuir com a expedição do precatório, na forma do art. 535, § 3º, I, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente